Tribunal: STF
Processo: RE 87771
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
1) A correção monetária incide também sobre a multa fiscal, e não somente sobre o tributo (RE 82.616, Plenário, 10.6.77).
2) Acréscimo pela inscrição da dívida. Ilegitimidade reconhecida pelo Plenário do STF, que declarou inconstitucional o art. 1º da Lei nº 10.421/71, do Estado de São Paulo (RE 84.994, 13.4.77).
3) Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.